Tribunal: CARF
Processo: 16682.720660/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720660/2017-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.691 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
processo em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração lavrados em face do ora Recorrente, Ball Beverge
Can South America S/A, nos quais a fiscalização alega que, no ano calendário de 2013, exercício
2014, a contribuinte, ao apurar o lucro real, deixou de adicionar os valores dos lucros auferidos
por sua controlada chilena Rexam Chile.
O montante total do lançamento corresponde a R$ 46.550.500,57 (quarenta e seis
milhões e quinhentos e cinquenta mil e quinhentos reais e cinquenta e sete centavos) relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A fundamentação legal utilizada pelo trabalho fiscal foi o artigo 74 da Medida
Provisória no 2.158, de 24 de agosto de 2001. Menciona ainda a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.558 e a Solução de
Consulta Interna (SCI) no 18, da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal (COSIT -
RFB) de 08/08/2013.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720660/2017-75
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

Em relação à apuração da base de cálculo tributável a autoridade lançadora faz os
seguinte esclarecimentos:
a) em anos anteriores a fiscalizada sofreu autuações em função de ter deixado de
adicionar os lucros apurados no exterior por controladas às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
devidos no Brasil. Em razão dessas autuações, as bases de cálculos e os valores dos prejuízos
fiscais compensados desde no ano-calendário de 2007 foram alterados restando apurado um
saldo prejuízos fiscais a compensar no final do ano-calendário de 2012 de R$ 11.878.771,66 ao
invés do montante R$ 20.660.210,60 compensado pela Recorrente em 2013. Diante desse fato,
foi apurado o montante de R$ 8.761.438,94 de prejuízos fiscais indevidamente compensados.
b) foi constatada também a existência de valores devidos e não pagos à titulo de
estimativas/antecipações mensais de IRPJ e CSLL.
c) Quanto à “compensação de prejuízos contábeis apurados por controladas”,
assinala-se constar da DIPJ (Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica)
prestada pela interessada que “a controlada Rexam Chile S.A. teria apurado prejuízos contábeis
num montante de R$2.832.410,03” no ano-calendário de 2009. Entretanto, [...] verificou-se
também que a compensação desses prejuízos, com lucros apurados por essa controlada nos anos
de 2010, 2011 e 2012, já fora por ela - fiscalizada - requerida através das impugnações
apresentadas nos autos do processos 16682.722954/2015-70 e 16682.721419/2016-82, ainda
pendentes de julgamento no momento em que se deu a autuação ora relatada, e, assim, não seria
possível neste momento atestar de forma indubitável a existência de prejuízos compensáveis com
os lucros do ano de 2013.
Acrescenta-se a isso tudo o fato de que nos mencionados processos administrativos
(16682.722954/2015-70 e 16682.721419/2016-82) a fiscalizada discute as autuações
efetuadas pelo Fisco Federal relativamente à falta de adição dos lucros apurados pela
controlada Rexam Chile S.A. nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, lucros esses
nos valores, respectivamente, de R$7.241.530,26, R$21.431.370,53 e R$5.287.877,32,
de forma que, ainda que se venha a confirmar a existência dos prejuízos declarados e a
autorizar a compensação requerida, os valores de tais prejuízos não seriam suficientes
sequer a contrapor a integralidade dos lucros tributados no primeiro ano objeto da
autuação.
Quanto às compensações de que trata o art. 26 da Lei 9.249/97 (compensação do
eventual imposto pago no exterior), a fiscalizada foi intimada (Termo de Início do
Procedimento Fiscal) a informar os valores a esse título, caso existentes, pagos por suas
controladas/coligadas. Em resposta, limitou-se a informar que “não houve compensação
no período” (Vide resposta ao Item 11 do Termo de Início de Procedimento Fiscal) e
não apresentou quaisquer outras informações ou documentos a esse respeito. Diante de
tais fatos, nos cálculos dos valores exigidos de ofício não foi possível considerar
quaisquer compensações a esse título.
[...]Na apuração dos valores do IRPJ e da CSLL anuais exigidos de ofício não foram
descontadas antecipações efetuadas no decorrer do ano-calendário em virtude de as
mesmas já terem sido anteriormente aproveitadas para compor créditos de saldo
negativo de IRPJ e de saldo negativo de CSLL utilizados em compensações efetuadas
pela fiscalizada através das Declarações de Compensação – DCOMP nos.
04497.19488.230215.17.02-4091 e 26778.98413.230215.1.7.03- 8747 e de suas
vinculadas.
[...]Cumpre registrar, por fim, que o valor em Reais dos lucros no exterior apurado pela
fiscalização (R$44.646.077,07) diverge daquele em Reais informado pela fiscalizada em
suas demonstrações financeiras (R$43.724.407,00) em virtude da fiscalizada ter se
utilizado de uma taxa de conversão por ela mesma apurada, equivalente a 0,00436499 e
correspondente, conforme esclarece na resposta ao Termo de Intimação 03, à “taxa
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

média efetiva do que foi contabilizado mensalmente do resultado para equivalência
patrimonial, ou seja, o total em pesos do ano inteiro e o total em reais do ano
inteiro”(sic), e a fiscalização ter utilizado a taxa determinada pela legislação (taxa de
venda da moeda estrangeira fixada pelo Banco Central do Brasil na data do
encerramento do período de apuração relativo às demonstrações financeiras em que
foram apurados os respectivos lucros – 31/12/2013).
Ciente em 26 de abril de 2017 (fl. 597), a contribuinte apresentou, em 26 de maio
de 2017 (fl. 827), a impugnação de fls. 607 a 647, na qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) A compensação de prejuízos requerida nos autos de infração mencionados pela
fiscalização não impede a compensação pretendida pela Recorrente, uma vez que estes não
foram definitivamente julgados. Assim, nem o valor do débito do IRPJ e CSLL cobrado nessas
autuações é exigível, nos termos do artigo 151, III do CTN, nem o prejuízo fiscal considerado
naquelas autuações foi definitivamente utilizado.
b) A própria fiscalização reconheceu que, na apuração da base de cálculo, não foi
considerado o imposto eventualmente pago no exterior para fins de compensação com o imposto
devido no País. Desse modo, com base nos documentos fiscais e financeiros apresentados pela
Impugnante, e juntados aos autos (inclusive de forma consularizada e com tradução juramentada,
às fls. 1.334 e seguintes, fls. 1.357 e seguintes e fis. 1.562 e seguintes), a fiscalização deveria ter
considerado, para fins de compensação com o imposto devido no País, o valor do imposto pago
no Chile.
c) apesar de a Rexam Chile S.A. ter apurado lucro no ano-calendário de 2013, não
foram distribuídos quaisquer dividendos para a Impugnante à conta dos lucros verificados em tal
ano-calendário.
d) o tratamento tributário adotado pela Impugnante encontra-se em linha com o
Código Tributário Nacional (“CTN”), com a Convenção entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Relação ao Imposto sobre a Renda, promulgada pelo Decreto
4.852/2003 (“Tratado Brasil-Chile”), a qual afastaria a tributação imposta pelo artigo 74 da MP
2.158-35/2001 e) a decisão do STF na ADI 2588 não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que
não contempla o tratamento dos lucros auferidos por controladas no exterior quando há Tratado
Internacional firmado entre o Brasil e o país onde está sediada a controlada.
f) nos termos do artigo 7o, parágrafo 1o, do Tratado Brasil-Chile os lucros
acumulados na Rexam Chile só poderiam ser tributados no Brasil caso ela tivesse no Brasil um
estabelecimento permanente.
g) de acordo com o artigo 10 do Tratado Brasil-Chile somente é permitido que as
autoridades fiscais brasileiras tributem dividendos, originados dos lucros apurados pela Rexam
Chile S.A, o que pressupõem distribuição e pagamento, o que não ocorreu até o momento.
h) a regra contida no artigo 74 da MP 2.158-35/2001 não pode ser considerada
uma regra de Controled Foreign Corporation rule (regra CFC), na medida em que se aplica ao
lucro auferido por sociedades controladas no exterior, sendo, aliás, nesse aspecto, até mais ampla
do que as regras CFC existentes em outros países, uma vez que a regra brasileira se aplica, na
dicção literal do seu texto, também ao lucro auferido no exterior por sociedades coligadas.
i) Como a norma brasileira distancia-se muito das características típicas das regras
CFC existentes no plano internacional, deve ser peremptoriamente rejeitada qualquer tentativa de
se compatibilizar a disciplina trazida pelo artigo 74 da MP 2158-35/2001 com o Tratado Brasil-
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

Chile, ao argumento de que a regra em questão seria uma regra CFC e a OCDE, nos comentários
à sua Convenção Modelo, entenderia pela compatibilidade das regras CFC com a Convenção
Modelo.
j) Aduz que “todas as assertivas e as considerações feitas acima devem ser
aplicadas não só ao IRPJ, mas também à CSLL”, ao argumento de que “tanto o IRPJ quanto a
CSLL estão sujeitos às mesmas normas de apuração e de pagamento, observada a legislação
específica quanto à base de cálculo e à alíquota”.
l) inaplicabilidade da multa exigida isoladamente, uma vez que os pagamentos
mensais referentes às estimativas são meras antecipações dos tributos efetivamente devidos no
ano.
Em 30 de agosto de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG), negou provimento ao recurso em decisão cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício:
2014 TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS Não há violação do
disposto em tratado internacional quando não se tributa o lucro da controlada no
Exterior, mas o ganho da controladora no País, haja ou não efetiva distribuição de lucros
em pecúnia.
SCI - COSIT As Soluções de Consulta Interna COSIT têm efeito vinculante no âmbito
da RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR Incabível pretender a
extinção total de dois ou mais débitos pela via de sua compensação com um crédito de
valor inferior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2014 PRODUÇÃO
DE PROVAS O sujeito passivo deve comprovar as alegações feitas em sua peça de
defesa.
Intimado (fls. 1087) o contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
1091/1135 no qual reitera as alegações já suscitadas. Destaca, em particular, a nulidade do
acórdão recorrido na medida em que não localizou os documentos comprobatórios dos valores
pela empresa controlada no Chile e que deveriam ter sido compensados no montante lançado.
Com efeito, a decisão recorrida negou o pedido da Impugnante por ausência de
comprovação, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Quanto ao pedido de “compensação com o imposto devido no País [com] o valor do
imposto pago no Chile”, a impugnante alega haver apresentado e juntado aos autos
“documentos fiscais e financeiros [...] inclusive de forma consularizada e com tradução
juramentada, às fls. 1.334 e seguintes, fls. 1.357 e seguintes e fls. 1.562”. A este
respeito, cabe de plano recordar que os autos, até o presente momento processual,
ocupam 1.058 folhas – logo, esses documentos pertencem ao terreno da fantasia. Ainda
assim, compulsando-se uma a uma as folhas hoje existentes, não se depara com nenhum
comprovante neste sentido.
Em resposta, a Recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em flagrante
equívoco, "uma vez que tais documentos foram devidamente juntado aos autos. A discrepância
da numeração ocorreu porque "ao efetuar o download da cópia integral do presente processo,
verifica-se que esses documentos se encontram nas Partes 2 a 5 do 'Documento Zip' transmitido
pelo sistema eletrônico da Receita Federal, sob os títulos '16682721419201682_(...)" e
seguintes, conforme consta inclusive o número de fls. do presente processo nas quais eles se
encontram Embora os arquivos em formato zip anexados ao e-processo contenham apenas
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

planilhas de excel, a Recorrente juntou às fls. 1165/166 os documentos comprobatórios com a
exata numeração mencionada na impugnação. Além disso, junta as declarações de Imposto de
Renda das empresas controladas (Rexam Uruguai e Rexam Chile) relativas aos anos de 2010,
2011 e 2012. Por fim, também foi juntada aos autos (fls. 1769) o comprovante de entrega da
declaração de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013.
Diante das mencionadas inconsistências, esta turma decidiu converter o processo
em diligência para que a DRF de origem:
a) se manifeste a respeito dos documentos juntados ao Recurso Voluntário nas fls.
1167/1448, informando se os arquivos apresentados em 21/06/2016 se referiam ao ano-
calendário aqui autuado ou em outra fiscalização em curso e se há alguma justificativa
para não admiti-los como prova
b) analise o conteúdo dos referidos documentos e manifeste-se acerca dos requisitos
legais para admiti-los como dedução dos tributos lançados no presente processo.
c) Seja intimado o sujeito passivo para se manifestar sobre o conteúdo da diligência.

Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil da 7a Região – Delegacia
Especial de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro – Demac/ RJO apresentou o Relatório de
Diligência de fls. 2009/2012, no qual alega o seguinte:

No que diz respeito à informação trazida no anexo intitulado “prints ZIP.PDF”
(destacada em vermelho em referido documento e transcrita no referido item 16 do
Recurso apresentado), citada pelo sujeito passivo como comprovação da localização dos
referidos documentos nos presentes autos, cumpre esclarecer que na verdade a mesma
serve é a comprovar que foi efetuado o download das fls. 1334 a 1342 de outro
processo administrativo, o de no 16682.721419/2016-82. É que tal informação a que
alude o sujeito passivo diz respeito à nomenclatura/título do arquivo1 cuja cópia foi
efetuada e trazida para o presente processo juntamente com o Recurso Voluntário. Esta
nomenclatura é justamente composta pelo número do processo do qual foram extraídas
cópias (nela representado pelos seus 17 (dezessete) primeiros caracteres1, qual sejam, os
caracteres 16682721419201682) e pelos números das folhas que dele foram copiadas
(nela representados pelos 13 (treze) caracteres seguintes1, quais sejam, os caracteres
001334_001342).
Com efeito, se consultadas as fls. 1334 a 1342 daquele Processo Administrativo
16682.721419/2016-82, facilmente se verificará que se tratam dos mesmos documentos
aqui juntados às fls. 1167/1175. De igual forma se dá em relação aos demais
documentos cuja cópia foi efetuada pelo sujeito passivo e por ele trazida a estes autos
(fls. 1176 em diante) como sendo a prova do pagamento de imposto de renda no exterior
a ser deduzido das exigências formuladas nos Autos de Infração de fls. 579/595. Todos
se tratam de documentos pertencentes ao Processo Administrativo 16682.721419/2016-
82 e relativos aos anos-calendário lá autuados.
E esse processo 16682.721419/2016-82, do qual foram extraídos tais documentos aqui
anexados, trata da fiscalização efetuada em face do mesmo sujeito passivo, porém
referente ao IRPJ e à CSLL de outros anos-calendário, os de 2011 e 2012. Naqueles
autos é que os mesmos foram originariamente apresentados. Naquele momento, como
prova do pagamento de imposto de renda no exterior relativo aos anos-calendário lá sob
fiscalização – 2011 e 2012. E tais documentos foram devidamente analisados pela
autoridade fiscalizadora que promoveu referida fiscalização e lá por ela considerados na
apuração dos valores das exigências formuladas (vide respectivos Autos de Infração e
Termo de Verificação Fiscal às fls. 2392/2464 daquele processo).
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

Tem-se, assim, por descabida nova análise aqui, por parte desta autoridade
fiscalizadora, do conteúdo de referidos documentos ou dos requisitos legais para
admissão dos mesmos como prova. A uma, porque tal análise já foi efetuada pela
autoridade fiscalizadora que promoveu a fiscalização anterior, e seus efeitos já foram
considerados na apuração das respectivas exigências então lançadas, e, a duas, porque
foge ao âmbito de sua atuação a apreciação dos requisitos legais das provas
apresentadas após a instauração do litígio administrativo, vez que não mais detém a
competência para decidir sobre o enquadramento ou não do defendido pelo sujeito
passivo ao que prevê a legislação de regência.
Certo é que toda a matéria de direito em discussão nos presentes autos hoje se encontra
submetida ao crivo do julgador administrativo, uma vez que a competência lega1l da
autoridade fiscalizadora para falar a respeito das chamadas questões de direito se
exauriu quando da lavratura dos Autos de Infração e encerramento do respectivo
procedimento de fiscalização. (...)
Por fim, cumpre informar que, em 18/04/2019, o sujeito passivo solicitou a juntada aos
presentes autos, e perante a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
o CARF, dos documentos de fls. 1968/2008. Em observância do determinado nos §6o do
art. 16 e o art. 29 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal e deixa patente que a apreciação das provas apresentadas em sede de julgamento
compete à autoridade julgadora, procedemos à juntada dos referidos documentos para a
devida apreciação pela autoridade competente.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 2021/2029, na qual
alega, resumidamente, o seguinte:
V. CONCLUSÃO – O PEDIDO
30. Por todo o exposto, a Recorrente demonstrou, em primeiro lugar, que, apesar de
alguns dos documentos acostados pela Recorrente às fls. 1.167/1.448 se referirem a
outros anos-calendários, o fato é que também há documentos referentes ao ano-
calendário de 2013 entre as fls. 1.167/1.448, conforme se verifica especificamente das
fls. 1.177/1.185 e 1.769/1.788, o que não foi observado pela D. Fiscalização.
31. Em segundo lugar, a Recorrente demonstrou que reorganizou os documentos
referentes ao ano-calendário de 2013 apenas e os apresentou novamente às fls.
1.968/2.008, em 18.4.2019, inclusive com tradução juramentada, a fim de facilitar a sua
análise. Sendo assim, os documentos de fls. 1.968/2.008 também poderiam e deveriam
ter sido apreciados, visto que se referem ao tema sobre o qual foi expressamente
determinada a diligência, inclusive em atendimento ao princípio da verdade material.
32. Em terceiro lugar, a Recorrente demonstrou que deve ser determinada a
compensação do imposto que foi pago no Chile, nos termos do artigo 16 da Lei no
9.430/1996 e do artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002, conforme
reconhecido pelo próprio relatório de diligência. Ademais, a I. Auditora Fiscal
também expressamente reconheceu que, nas outras autuações lavradas contra a
Recorrente idênticas à presente, o Fisco levou em consideração o imposto pago no
exterior, mas, inexplicavelmente, isso deixou de ser feito desta vez.
33. Diante disso, a Recorrente reitera todas as suas manifestações anteriores, como se
aqui estivessem transcritas, bem como requer que seja determinada a realização de
nova diligencia, a fim de que os documentos acostados às fls. fls. 1.177/1.185,
1.769/1.788 e 1.968/2.008 sejam devidamente analisados. Caso assim não se entenda,
a Recorrente requer que tais documentos sejam analisados por essa E. Câmara
julgadora, a fim de que seja determinada a compensação do imposto que foi pago no
Chile, nos termos do artigo 16 da Lei no 9.430/1996 e do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, conforme reconhecido pelo próprio relatório de diligência,
de modo a se cancelar integralmente o auto de infração, ou, ao menos, em parte. (grifos
no original)

Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do acórdão recorrido por ter
desconsiderado as provas relativas aos valores de imposto renda recolhidos pela controlada no
Chile.
A decisão recorrida negou o pedido da Impugnante por ausência de comprovação,
conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Quanto ao pedido de “compensação com o imposto devido no País [com] o valor do
imposto pago no Chile”, a impugnante alega haver apresentado e juntado aos autos
“documentos fiscais e financeiros [...] inclusive de forma consularizada e com tradução
juramentada, às fls. 1.334 e seguintes, fls. 1.357 e seguintes e fls. 1.562”. A este
respeito, cabe de plano recordar que os autos, até o presente momento processual,
ocupam 1.058 folhas – logo, esses documentos pertencem ao terreno da fantasia. Ainda
assim, compulsando-se uma a uma as folhas hoje existentes, não se depara com nenhum
comprovante neste sentido.
Em resposta, a Recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em flagrante
equívoco, "uma vez que tais documentos foram devidamente juntado aos autos. A discrepância
da numeração ocorreu porque "ao efetuar o download da cópia integral do presente processo,
verifica-se que esses documentos se encontram nas Partes 2 a 5 do 'Documento Zip' transmitido
pelo sistema eletrônico da Receita Federal, sob os títulos '16682721419201682_(...)" e
seguintes, conforme consta inclusive o número de fls. do presente processo nas quais eles se
encontram
Embora os arquivos em formato zip anexados ao e-processo contenham apenas
planilhas de excel, a Recorrente juntou às fls. 1165/1666 os documentos comprobatórios com a
exata numeração mencionada na impugnação. Além disso, junta as declarações de Imposto de
Renda das empresas controladas (Rexam Uruguai e Rexam Chile) relativas aos anos de 2010,
2011 e 2012. Por fim, também foi juntado aos autos (fls. 1769) o comprovante de entrega da
declaração de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013.
De acordo com o artigo 26 da Lei no 9.249/95, "a pessoa jurídica poderá
compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital."
Dessa forma, caso se concluísse pela incidência do IRPJ e CSLL seria
fundamental que se procedesse a baixa do processo em diligência para que fossem compensados
os lucros porventura pagos pela controlada Chilena.
Diante das mencionadas inconsistências, esta turma decidiu converter o processo
em diligência para que a DRF de origem:
a) se manifeste a respeito dos documentos juntados ao Recurso Voluntário nas fls.
1167/1448, informando se os arquivos apresentados em 21/06/2016 se referiam ao ano-
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

calendário aqui autuado ou em outra fiscalização em curso e se há alguma justificativa
para não admiti-los como prova
b) analise o conteúdo dos referidos documentos e manifeste-se acerca dos requisitos
legais para admiti-los como dedução dos tributos lançados no presente processo.
c) Seja intimado o sujeito passivo para se manifestar sobre o conteúdo da diligência.

Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil da 7a Região – Delegacia
Especial de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro – Demac/ RJO apresentou o Relatório de
Diligência de fls. 2009/2012, no qual alega o seguinte:

No que diz respeito à informação trazida no anexo intitulado “prints ZIP.PDF”
(destacada em vermelho em referido documento e transcrita no referido item 16 do
Recurso apresentado), citada pelo sujeito passivo como comprovação da localização dos
referidos documentos nos presentes autos, cumpre esclarecer que na verdade a mesma
serve é a comprovar que foi efetuado o download das fls. 1334 a 1342 de outro
processo administrativo, o de no 16682.721419/2016-82. É que tal informação a que
alude o sujeito passivo diz respeito à nomenclatura/título do arquivo1 cuja cópia foi
efetuada e trazida para o presente processo juntamente com o Recurso Voluntário. Esta
nomenclatura é justamente composta pelo número do processo do qual foram extraídas
cópias (nela representado pelos seus 17 (dezessete) primeiros caracteres1, qual sejam, os
caracteres 16682721419201682) e pelos números das folhas que dele foram copiadas
(nela representados pelos 13 (treze) caracteres seguintes1, quais sejam, os caracteres
001334_001342).
Com efeito, se consultadas as fls. 1334 a 1342 daquele Processo Administrativo
16682.721419/2016-82, facilmente se verificará que se tratam dos mesmos documentos
aqui juntados às fls. 1167/1175. De igual forma
se dá em relação aos demais documentos cuja cópia foi efetuada pelo sujeito passivo e
por ele trazida a estes autos (fls. 1176 em diante) como sendo a prova do pagamento de
imposto de renda no exterior a ser deduzido das exigências formuladas nos Autos de
Infração de fls. 579/595. Todos se tratam de documentos pertencentes ao Processo
Administrativo 16682.721419/2016-82 e relativos aos anos-calendário lá autuados.
E esse processo 16682.721419/2016-82, do qual foram extraídos tais documentos aqui
anexados, trata da fiscalização efetuada em face do mesmo sujeito passivo, porém
referente ao IRPJ e à CSLL de outros anos-calendário, os de 2011 e 2012. Naqueles
autos é que os mesmos foram originariamente apresentados. Naquele momento, como
prova do pagamento de imposto de renda no exterior relativo aos anos-calendário lá sob
fiscalização – 2011 e 2012. E tais documentos foram devidamente analisados pela
autoridade fiscalizadora que promoveu referida fiscalização e lá por ela considerados na
apuração dos valores das exigências formuladas (vide respectivos Autos de Infração e
Termo de Verificação Fiscal às fls. 2392/2464 daquele processo).
Tem-se, assim, por descabida nova análise aqui, por parte desta autoridade
fiscalizadora, do conteúdo de referidos documentos ou dos requisitos legais para
admissão dos mesmos como prova. A uma, porque tal análise já foi efetuada pela
autoridade fiscalizadora que promoveu a fiscalização anterior, e seus efeitos já foram
considerados na apuração das respectivas exigências então lançadas, e, a duas, porque
foge ao âmbito de sua atuação a apreciação dos requisitos legais das provas
apresentadas após a instauração do litígio administrativo, vez que não mais detém a
competência para decidir sobre o enquadramento ou não do defendido pelo sujeito
passivo ao que prevê a legislação de regência.
Certo é que toda a matéria de direito em discussão nos presentes autos hoje se encontra
submetida ao crivo do julgador administrativo, uma vez que a competência legal da
autoridade fiscalizadora para falar a respeito das chamadas questões de direito se
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

exauriu quando da lavratura dos Autos de Infração e encerramento do respectivo
procedimento de fiscalização. (...)
Por fim, cumpre informar que, em 18/04/2019, o sujeito passivo solicitou a juntada aos
presentes autos, e perante a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
o CARF, dos documentos de fls. 1968/2008. Em observância do determinado nos §6o do
art. 16 e o art. 29 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal e deixa patente que a apreciação das provas apresentadas em sede de julgamento
compete à autoridade julgadora, procedemos à juntada dos referidos documentos para a
devida apreciação pela autoridade competente.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 2021/2029, na qual
alega, resumidamente, o seguinte:
V. CONCLUSÃO – O PEDIDO
30. Por todo o exposto, a Recorrente demonstrou, em primeiro lugar, que, apesar de
alguns dos documentos acostados pela Recorrente às fls. 1.167/1.448 se referirem a
outros anos-calendários, o fato é que também há documentos referentes ao ano-
calendário de 2013 entre as fls. 1.167/1.448, conforme se verifica especificamente das
fls. 1.177/1.185 e 1.769/1.788, o que não foi observado pela D. Fiscalização.
31. Em segundo lugar, a Recorrente demonstrou que reorganizou os documentos
referentes ao ano-calendário de 2013 apenas e os apresentou novamente às fls.
1.968/2.008, em 18.4.2019, inclusive com tradução juramentada, a fim de facilitar a sua
análise. Sendo assim, os documentos de fls. 1.968/2.008 também poderiam e deveriam
ter sido apreciados, visto que se referem ao tema sobre o qual foi expressamente
determinada a diligência, inclusive em atendimento ao princípio da verdade material.
32. Em terceiro lugar, a Recorrente demonstrou que deve ser determinada a
compensação do imposto que foi pago no Chile, nos termos do artigo 16 da Lei no
9.430/1996 e do artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002, conforme
reconhecido pelo próprio relatório de diligência. Ademais, a I. Auditora Fiscal
também expressamente reconheceu que, nas outras autuações lavradas contra a
Recorrente idênticas à presente, o Fisco levou em consideração o imposto pago no
exterior, mas, inexplicavelmente, isso deixou de ser feito desta vez.
33. Diante disso, a Recorrente reitera todas as suas manifestações anteriores, como se
aqui estivessem transcritas, bem como requer que seja determinada a realização de
nova diligencia, a fim de que os documentos acostados às fls. fls. 1.177/1.185,
1.769/1.788 e 1.968/2.008 sejam devidamente analisados. Caso assim não se entenda,
a Recorrente requer que tais documentos sejam analisados por essa E. Câmara
julgadora, a fim de que seja determinada a compensação do imposto que foi pago no
Chile, nos termos do artigo 16 da Lei no 9.430/1996 e do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, conforme reconhecido pelo próprio relatório de diligência,
de modo a se cancelar integralmente o auto de infração, ou, ao menos, em parte. (grifos
no original)

Com efeito, dentre os documentos juntados pela Recorrente às fls. 1167/1168
existe, de fato, documento relativo ao ano-calendário de 2013, conforme se verifica das fls. 11 à
19 do grupo de documentos. Confira-se:
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

Tal documento foi apresentado no bojo da fiscalização relativas aos anos-
calendários 2011 e 2012 e foram juntados pelo recorrente em fase recursal. Nesse ponto, entendo
que não há que se falar em aplicação da preclusão prevista no artigo 16, §4o do Decreto no
70.23572, uma vez que tais documentos se destinam a contrapor a alegação da decisão recorrida
no sentido de que tais documentos pertencem “ao terreno da fantasia”. Isso porque, conforme
disposto no mencionado artigo
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(grifamos)

Conforme se verifica histórico de ações sobre o documento de fls. 1449 tais
documentos foram juntados em 03/10/2016 , portanto, antes da lavratura dos Autos de Infração
em 26/04/2017. Confira-se:
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

É bem verdade que, ao contrário dos documentos relativos aos anos-calendários
de 2011 e 2012, não havia nos autos a juntada da tradução juramentada. No entanto, a juntada
dos mencionados documentos foi efetuada quando da realização da diligência às fls. 1969/2008.
Alega a autoridade fiscal de origem que “toda a matéria de direito em discussão
nos presentes autos hoje se encontra submetida ao crivo do julgador administrativo, uma vez
que a competência legal da autoridade fiscalizadora para falar a respeito das chamadas
questões de direito se exauriu quando da lavratura dos Autos de Infração e encerramento do
respectivo procedimento de fiscalização”.
No entanto, conforme exposto, quanto a esse ponto específico, não há
controvérsia jurídica a ser dirimida, uma vez que própria autoridade reconhece que a dedução
dos referidos valores, desde que cumpridos os requisitos formais, é legalmente admitida. A
controvérsia restringe-se aos fatos. Em outras palavras: existe o prejuízo fiscal alegado pela
contribuinte ou este pertence ao “terreno da fantasia”?
Diante do exposto, tais documentos deveriam ter sido apreciados, visto que
claramente se referem a uma questão fundamental que diz respeito não apenas à diligência
determinada, mas à própria extinção do crédito tributário reclamado.
Como bem ressalta a recorrente, a I. Auditora Fiscal reconheceu expressamente
que nas outras autuações lavradas contra a Recorrente, cujos documentos relacionados também
foram acostados aos presentes autos, o Fisco levou em consideração o imposto pago no exterior,
mas, inexplicavelmente, isso deixou de ser feito desta vez, com relação ao ano-calendário 2013.
Trata-se, portanto, de nítido conflito negativo de competência, uma vez que a
autoridade fiscal entendeu que a competência para análise é do CARF. O referido conflito foi
solucionado pelo Parecer COSIT no 2 de 15 de janeiro de 2018, o qual recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720660/2017-75

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. DILIGÊNCIA. ABRANGÊNCIA. COLETA. ANÁLISE.
A definição contida procedimento fiscal de diligência contida na revogada Portaria RFB
no 1.687, de 17/9/2014, bem como na Portaria RFB no 6.478, de 29/12/2017, deve ser
interpretada em conformidade com as leis que lhe dão suporte (e não o contrário),
de modo que dali não se extrai qualquer restrição à necessária análise pela
autoridade fiscal demandada, tal qual ocorreria em sede de perícia.
Dispositivos legais: Decreto no 70.235, de 1972, arts. 7o e 18; Decreto no 7.574, de 2011,
arts. 33 a 37; Decreto no 3.724, de 2001, art. 2o; Portaria RFB no 1.687, de 2014, art. 3o,
II; Portaria RFB no 6.478, de 29/12/2017, art. 3o, II. (grifamos)

A conclusão do referido Parecer não deixa dúvida quanto à abrangência das
diligências requeridas pelas autoridades julgadoras. Confira-se:
Conclusão
15. Com base no exposto, conclui-se que a realização de diligências determinadas pela
autoridade julgadora abarca a análise de dados, documentos e informações
coligidos, quando assim requeridos.(grifamos)

Em face do exposto, entendo que o processo deverá ser novamente convertido em
diligência para que a delegacia de origem confirme:
a) Quando da lavratura dos Autos de Infração em 26/04/2017 havia a juntada de
documentos de posse da Receita Federal do Brasil relativo ao imposto de
renda pago no Chile relativo ao ano-calendário de 2013?
b) Diante do exposto nos artigos 4o,§1o, e 6o da IN SRF no 213/2002 (que
determina que as demonstrações financeiras das controladas no exterior devem
ser elaboradas segundo as normas do país de domicílio) qual a metodologia
deve ser utilizada para se apurar o imposto de renda do período?
c) Admitida a comprovação dos mencionados prejuízos, qual o montante deve
poderá ser deduzido pela Recorrente?
d) Manifeste em relatório conclusivo e, em seguida, dê vista para a contribuinte,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 2106
DF CARF MF
Original